Tribunal: TJDFT
Processo: 0751501-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. NECESSIDADES DOS ALIMENTANDOS PRESUMIDAS. CAPACIDADE FINANCEIRA. PONDERADA. BINÔMIO ATENDIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O acórdão analisou todos os quesitos e provas trazidos aos autos, construindo fundamento lógico para concluir que, além de a necessidade para manutenção dos filhos menores ser presumida, o valor fixado a título de alimentos corresponde apenas à metade do valor da despesa atribuída ao genitor pela genitora.
2. Ao analisar a capacidade financeira do genitor, o acórdão foi claro e coerente ao concluir que a verba alimentar sequer equivalia a 30% (trinta por cento) do rendimento médio mensal do genitor, mesmo excluindo o rendimento recebido do emprego que fora demitido, evidenciando a adequação da verba fixada ao binômio necessidade/possibilidade.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.